Tribunal: TJDFT
Processo: 0716044-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VALOR CONSTANTE NA CONTA-CORRENTE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. A verba executada no cumprimento de sentença não possui natureza alimentícia, todavia, os valores bloqueados na conta-corrente do devedor enquadram-se na regra da impenhorabilidade prevista nqo art. 833, inc. IV, do CPC, isso porque decorrente de benefício previdenciário.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.